Tribunal: TJSP
Processo: 1501713-21.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição, ou desclassificação – Descabimento – Apenamento reduzido pela remodulação do patamar de aumento da pena-base – Sentença reformada nesta extensão – Recurso parcialmente provido.